Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Empresarial. Apelação cível. Dissolução parcial de sociedade limitada. Pedido de reconhecimento de data diversa para retirada de sócio. Revelia. Notificação judicial válida somente em 2019. Inaplicabilidade de data utilizada em processo referente a outro sócio. Nulidade do contrato social não configurada. Honorários sucumbenciais. Baixo valor da causa. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade que: (a) declarou a dissolução parcial da sociedade desde 19/10/2019, data correspondente ao exercício válido do direito de retirada; (b) condenou os réus ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00). O apelante sustenta nunca haver participado da administração da empresa, figurando apenas formalmente no quadro societário, e pretende a fixação da dissolução desde 26/03/2013 ou, subsidiariamente, 05/10/2016. Alega julgamento infra petita quanto à nulidade do contrato social e pugna pela majoração dos honorários por equidade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: I – saber se há fundamento para alterar a data da dissolução parcial da sociedade, fixando-a: (a) em 26/03/2013, por inexistência de affectio societatis ou (b) em 05/10/2016, a partir de referência feita a processo anterior; II – saber se o contrato social deve ser declarado nulo por alegada ausência de participação real do sócio e inexistência de affectio societatis e III – saber se os honorários sucumbenciais devem ser reajustados, diante do baixo valor da causa e da complexidade jurídica da demanda.
III. Razões de decidir
3. Da nulidade do contrato social: Não há elementos que indiquem vício de consentimento, erro substancial ou simulação capazes de autorizar a declaração de nulidade do contrato social. A ausência de participação efetiva na gestão não invalida o instrumento societário, sobretudo porque não há prova robusta do vício alegado. A nulidade, medida excepcional, não encontra suporte nos autos.
4. Da data da dissolução parcial da sociedade: A alegação de que a dissolução deveria retroagir a 05/10/2016 apoia-se em decisão proferida na APC 0715351-25.2018.8.07.0001 – Acórdão 1751800, referente a outro sócio, não ao apelante. O próprio acórdão consignou ser “inadmissível que o réu, ora apelante, pleiteie direito alheio de exclusão em nome próprio”. Nos autos consta notificação judicial válida do apelante somente em 19/08/2019, realizada no processo n. 0715354-25.2018.8.07.0001 (ID 47434793). Pelo art. 1.029 do CC, a retirada opera-se após 60 dias da comunicação aos demais sócios, fixando corretamente a sentença a data de 19/10/2019 como marco da dissolução.
Não se aplica a data de 05/10/2016, tampouco 26/03/2013, pois não houve ato formal de retirada nessas datas.
5. Dos honorários advocatícios: O valor da causa (R$ 1.000,00) torna inaplicável, na prática, o percentual de 10% previsto no art. 85, §2o, CPC, pois resultaria em verba irrisória e incompatível com a complexidade da causa. O art. 85, §8o, CPC autoriza expressamente a fixação por equidade quando o valor da causa é muito baixo. Considerando a natureza da demanda, a análise documental e a necessidade de exame de processos correlatos, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A dissolução parcial decorrente do direito potestativo de retirada opera-se após 60 dias da notificação válida, nos termos do art. 1.029 do Código Civil. 2. A data de retirada reconhecida em processo referente a outro sócio não produz efeitos automáticos quanto ao apelante, inexistindo fundamento para retroação do marco temporal. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório e a aplicação dos percentuais legais conduziria a verba incompatível com a complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.029; CPC, arts. 344; 85, §§ 2o e 8o; 492. Jurisprudência relevante citada: N/A